Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-90.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006773-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MALIDA GARBO - CPF: 042.581.101-83 (ADVOGADO), WELISNEIDE MARQUES GOMES - CPF: 052.872.031-79 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (AGRAVADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS E PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exibição dos contratos bancários e das planilhas de evolução do saldo devedor, documentos requeridos em ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o pedido de exibição incidental dos contratos bancários e das planilhas de evolução do saldo devedor, considerando a alegação de que tais documentos são imprescindíveis à elaboração do plano de pagamento e à instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 396 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a ordenar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder.

O artigo 399 do Código de Processo Civil estabelece que não se admite recusa à exibição se o documento for comum às partes.

Os contratos bancários e as planilhas de evolução do saldo devedor são considerados documentos comuns às partes, pois foram firmados no contexto da relação contratual estabelecida entre o consumidor e as instituições financeiras.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, prevê a necessidade de apresentação de plano de pagamento em audiência conciliatória, o que pressupõe que o consumidor tenha acesso às informações detalhadas sobre seus débitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AILTON RIBEIRO DE SOUZA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. n. 1038332-93.2024.8.11.0002, movida em face de BANCO INBURSA S.A. e outros, indeferiu a tutela de urgência.

O agravante sustenta que a decisão impugnada viola dispositivos legais e jurisprudenciais, notadamente o Tema Repetitivo 648 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permite a exibição incidental de documentos bancários sem a necessidade de propositura de ação autônoma.

Argumenta, ainda, que a exibição dos documentos é essencial para a elaboração do plano de pagamento das dívidas, conforme previsto no artigo 104-A do CDC, que trata do superendividamento.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida e, no mérito, que seja determinada a apresentação dos documentos solicitados.

O pedido liminar foi indeferido (ID 269909264).

Contraminuta do Banco do Brasil apresentada no ID 275161359.

Os demais agravados deixaram de apresentar contraminuta (ID 277582883).

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exibição de documentos.

Verifica-se, a partir da petição inicial, que a demanda principal versa sobre repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, tendo sido requeridas, expressamente, a exibição dos contratos bancários e das planilhas de evolução do saldo devedor, documentos imprescindíveis à elaboração do plano de pagamento e à própria instrução processual.

Trata-se, pois, de documentos comuns às partes, já que firmados no contexto da relação contratual estabelecida entre o agravante (consumidor) e as instituições financeiras agravadas (fornecedoras).

O artigo 396 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a exibição incidental de documentos quando se encontram em poder da parte adversa:

“O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”.

De igual modo, o artigo 399 do mesmo diploma determina que não se admitirá recusa à exibição se o documento for comum às partes.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Decisão agravada que rejeitou o pedido incidental de exibição de documentos diante da ausência de prévio requerimento administrativo e de comprovação de recusa por parte da requerida – Descabimento –
Pedido de exibição incidental que tem previsão no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil – Documentos comuns às partes, relevantes à instrução do processo, que pretende a revisão de cláusulas dos referidos contratos
– Possibilidade de se determinar a exibição por parte ré, sob pena de presunção de veracidade dos fatos que, por meio dos documentos, se pretende comprovar – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22212949020238260000, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 11/09/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exibição de documentos para repactuação de dívidas. Recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão recorrida para determinar à parte ré a apresentação da documentação pretendida pela parte autora . I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido incidental de exibição de documentos em ação de repactuação de dívidas, na qual a parte autora alega superendividamento e requer a apresentação de contratos que originaram os débitos, visando elaborar proposta de plano de pagamento. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pedido incidental de exibição de documentos em ação de repactuação de dívidas, considerando os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e a essencialidade dos documentos para a elaboração do plano de pagamento. III. Razões de decidir 3 . O pedido incidental de exibição de documentos deve ser analisado à luz do Tema nº 411 do STJ, e não do Tema nº 648. 4. A
exibição dos documentos é essencial para a elaboração do plano de pagamento na audiência de conciliação, conforme a Lei do Superendividamento.5 . Os requisitos do art. 397 do CPC e do Tema nº 411 do STJ foram atendidos, demonstrando a relação jurídica e a finalidade da prova
. 6. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o pedido incidental de exibição de documentos . IV. Dispositivo e tese7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar à parte ré a apresentação da documentação pretendida pela parte autora.Tese de julgamento: Em ações de repactuação de dívidas, o pedido incidental de exibição de documentos deve observar os requisitos do Tema nº 411 do STJ e do art . 397 do CPC, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo para sua formulação._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 327, 396, 397, II; CDC, art. 104-A, § 1º .Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.12.2011; STJ, REsp 1 .133.872, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, j . 14.12.2011; TJPR, Apelação Cível 0005887-25.2015 .8.16.0193, Rel. Desembargador Luiz Henrique Miranda, 13ª Câmara Cível, j . 21.11.2018; Súmula nº 411/STJ. (TJ-PR 01175904020248160000 Ivaiporã, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 28/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025)

É preciso recordar, ainda, que o artigo 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/21, prevê a necessidade de apresentação de plano de pagamento em audiência conciliatória, momento em que, evidentemente, a parte consumidora deve estar munida de informações suficientes sobre o valor e a evolução dos seus débitos.

Assim, demonstrado o vínculo material entre os litigantes e sendo os documentos objeto da exibição de natureza comum, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para determinar que as instituições financeiras agravadas exibam, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos solicitados na petição inicial – notadamente os contratos bancários e a evolução do saldo devedor –, com posterior designação de audiência conciliatória nos termos do art. 104-A do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025